Tribunal: TJBA
Processo: 8089616-60.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8089616-60.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JOSE FREIRE PEREIRA Advogado(s): GLEDSIANNY MAXIMO DE OLIVEIRA (OAB:BA38879-A), BARBARA MUNIZ SILVA GUIMARAES (OAB:BA42086-A) APELADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. Advogado(s): FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO (OAB:BA15664-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DPVAT. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR IRRISÓRIO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO PARA 1.500,00 (MIL E QUINHENTOS REAIS). PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PREPARO 9DESERÇÃO) NÃO ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por autor de ação de cobrança de complementação de seguro obrigatório – DPVAT, contra sentença que fixou honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 10% sobre a condenação (R$ 5.062,49), equivalente a cerca de R$ 506,24. Requer a majoração da verba honorária para R$ 3.000,00, com base no art. 85, § 8º, do CPC. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, diante do valor irrisório apurado com base no percentual mínimo legal aplicado sobre a condenação. III. Razões de decidir 3. Preliminar de ausência de preparo recursal rejeitada, uma vez que o recorrente efetuou o recolhimento das custas processuais e, de toda forma, a gratuidade de justiça havia sido concedida à parte. 4. O art. 85, § 8º, do CPC permite a fixação equitativa dos honorários advocatícios quando o valor da condenação é irrisório, como no caso concreto. 5. Diante do trabalho realizado pelo advogado, do tempo de tramitação e do baixo valor da condenação, revela-se inadequada a fixação de honorários em patamar inferior ao razoável, justificando a majoração. 6. Jurisprudência do TJBA admite a fixação por equidade em hipóteses semelhantes, quando a aplicação do percentual legal resulta em valor incompatível com a dignidade da profissão e o trabalho desempenhado. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "É cabível a fixação de honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, quando o valor apurado com base no percentual mínimo legal sobre a condenação revela-se irrisório e desproporcional ao trabalho desempenhado pelo advogado." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2º e 8º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, APL nº 0364885-78.2013.8.05.0001, Rel. Des. Rosita Falcão, 3ª Câmara Cível, j. 15.12.2014; TJBA, ED no APL nº 8128414-61.2020.8.05.0001, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, 2ª Câmara Cível, j. 12.04.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação n° 8089616-60.2022.8.05.0001; Recorrente: José Freire Pereira; Recorrida: Tokio Marine Seguradora S.A.; ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR ARGUIDA, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, reformando a sentença recorrida, apenas para alterar os honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator